Tribunal: TJES
Processo: 5013789-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013789-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE PAIVA COLOMBO
RECORRIDO: CLA FIT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os documentos anexados aos autos (id. 6894416), defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrentes.

Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEIDIANE PAIVA COLOMBO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrida a ressarcir a recorrente a importância R$ 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) à título de reembolso por mercadoria não entregue. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização à título de reparação por danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão a recorrente, pois, não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Para a indenização por danos morais, e não podemos deturpar o instituto, deve haver abalo à honra, mais que transtornos, mas sofrimento de monta, e até prejuízos financeiros em razão do fato e que acabam por acarretar abalo emocional.

Contudo, não há prova nos autos de qualquer situação que justifique a indenização pleiteada.

Acresça-se, ainda, que, não está evidenciado que a parte Requerente tenha sido exposta ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da Requerida.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)